Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744271-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 52488516, já que incabível a emenda ou aditamento das razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Cumpra-se o determinado no despacho de ID 52453407. Brasília, 19 de outubro de 2023 16:57:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador